Tribunal: TJDFT
Processo: 0703011-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703011-72.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ANDERSON LUIZ PORTO COSTA RECORRIDO: ADASA - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ADASA. REAJUSTE GRADUAL DO VENCIMENTO BÁSICO. LEI DISTRITAL 5.247/2013. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 864 da repercussão geral (RE 905.357/RR), firmou tese jurídica no sentido de que a lei deve atender dois requisitos para aumento ao servidor público, a saber: (a) dotação na Lei Orçamentária Anual; (b) previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária. 2. A Lei Distrital 5.247/2013 não observou a dotação orçamentária necessária para arcar com o aumento nos vencimentos dos servidores da carreira, de modo que atrai a aplicação da tese jurídica supracitada. 3. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação da ré não conhecida. O recorrente alega violação ao artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo o cabimento da suspensão do processo até o julgamento da ação coletiva. Aponta que o acórdão atacado contrariou a Tese Firmada no Tema 589 do STJ. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “não há falar em macro lide, tampouco configura-se celeridade e economia processual, porquanto já proferida sentença e acórdão em recurso de apelação, não incidindo o Tema 589 do STJ.” a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010